Tribunal: STF
Processo: AI 150468
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-24
Data de publicação: 1993-09-24

Ementa:
RECURSO  - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - NATUREZA DO TEMA.
O  tema referente a  representação processual  não possui, de inicio,
contornos  constitucionais. Se  a Corte  de origem,  interpretando os
preceitos  dos artigos 13  e 37 do  Código de Processo Civil, conclui
pela impropriedade da atuação dos advogados sem credenciamento formal
pela  parte, afastando o saneamento do processo ao argumento de que o
artigo 13 não se aplica a fase recursal, não se abre, com alegação de
ofensa  as garantias constitucionais dos  incisos XXXV e LV do artigo
5. da Carta de 1988, o acesso a sede extraordinária.